Tribunal: TJDFT
Processo: 0753513-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento do DISTRITO FEDERAL no sentido de extinção deste incidente por perda do objeto, porque trata-se de agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTICA, MARCELO NUNES GONCALVES, BRUNO TELLES e EMERSON PINTO DE SOUZA (ID 68802161). Associem-se este feito ao processo no 0718103-51.2024.8.07.0018 para julgamento em conjunto com a apelação interposta naqueles autos. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46